Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo os recursos de apelação de MARIA DA PENHA LEÃO DE FREITAS e BANCO DO BRASIL S.A., uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo somente (artigo 1.012, V, do Novo Código de Processo Civil). Contrarrazões da autora ao ID 14216221. Apesar de devidamente intimada, o BANCO DO BRASIL S.A. não apresentou contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos.